Tribunal: TJDFT
Processo: 0700766-49.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CABÍVEL. PROMOÇÃO POR ATO DE BRAVURA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. NÃO LOCALIZADO. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. ILEGALIDADE INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. O autor, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença, proferida nos seguintes termos: “Diante das premissas expostas e da ausência de procedimento administrativo que justifique a intervenção judicial, uma vez que a questão se refere ao mérito administrativo, a alteração do entendimento da Administração configuraria violação ao disposto no artigo 2o da Constituição Federal de 1988. Assim, a pretensão do autor deve ser considerada improcedente. Ante o exposto, reconheço a prescrição da pretensão do autor, extinguindo o processo com base no artigo 487, II, do CPC, relação ao primeiro fato alegado como ato de bravura. E julgo improcedente o pedido da parte autora, em relação ao segundo fato alegado como ato de bravura, e resolvo o mérito conforme artigo 487, I, do CPC.”
3. Preliminarmente requer o recebimento do presente recurso em seu duplo efeito. Aduz que a prescrição prevista no Decreto citado na fundamentação da sentença abarca as ações que visem a cobrança de valores à Fazenda Pública, que define o prazo prescricional quinquenal. O ato administrativo é nulo e, portanto, não se convalida com o tempo, sendo insuscetível de prazo prescricional, em conformidade com o entendimento consolidado sobre a imprescritibilidade de atos administrativos nulos. Portanto, o Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932, não trata de atos nulos.
4. Afirma que a sentença incorre em equívoco ao afastar a análise judicial da negativa de promoção por ato de bravura, fundamentando-se na discricionariedade administrativa e no princípio da separação dos poderes. O controle jurisdicional sobre os atos administrativos, mesmo aqueles que envolvem certa margem de liberdade decisória, é plenamente possível e necessário para garantir a legalidade e a probidade da atuação estatal.
5. O recorrido apresentou contrarrazões, ID 72188530.
III. Questão em Discussão
6. As questões que retornam a e. Turma Recursal consistem em: i) recebimento do recurso em seu duplo efeito: Devolutivo e Suspensivo; ii) analisar se houve prescrição quanto ao primeiro ato de bravura; e iii) analisar se o Poder Judiciário poderá intervir no mérito administrativo.
IV. Razões de Decidir
7. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. Efeito suspensivo indeferido.
8. Em relação ao primeiro ato de bravura, atuação do recorrente no Ato de manifestação do grupo MST na Esplanada dos Ministérios, em 12/02/2014. Foi instaurado procedimento administrativo para apuração no 00054-001.861/2014. O processo administrativo foi julgado e indeferido o pleito pela Comissão, por unanimidade de votos, nos seguintes termos: “(...) Tendo a Comissão, por UNANIMIDADE de votos, depois de analisados os autos e observado as disposições do Art. 6o, inciso III, Art. 9o e seu § 2o da Lei 12.086/2009, decidido: considerar que os atos NÃO SE ENQUADRAM nos dispositivos acima descritos, uma vez que a conduta dos policiais militares na ocorrência NÃO ULTRAPASSOU os limites normais do cumprimento do dever previsto no caput do Art. 9o da Lei 12.089/2009 e do Art. 32 da Lei 7.289/1984, (...)”.
9. A decisão acima foi publicada no Boletim do Comando Geral o 121, de 03/07/2015. Portanto, transcorrido mais de 09 anos do indeferimento, nos termos do Art. 1o do Decreto no 20.910/32, a prescrição contra a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, é quinquenal, contados da data do ato ou fato do qual se originar. Confirmada a prescrição do primeiro ato de bravura do recorrente.
10. De acordo com o art. 72 da Lei no 12.086/2009, o ato de bravura que resulta em promoção é aquele que provém de ato não comum de coragem e audácia, ainda que no cumprimento do dever, e que representa feito relevante pelos resultados alcançados ou pelo exemplo positivo. O Decreto no 10.174/87, por sua vez, estabelece que o ato de bravura decorre do reconhecimento de ato altamente meritório no desempenho de missão profissional. art. 6o da Portaria PMDF No 1033/2017, prescreve que o interessado pela promoção por ato de bravura deverá requerer, junto a sua Unidade de origem, no prazo de até 120 (cento e vinte) dias da data do fato, a instauração de procedimento administrativo para a apuração de mérito para promoção por ato de bravura.
11. Concluída a instrução do processo administrativo, este será julgado pela Comissão de Promoção de Praças, a qual detém a competência exclusiva para verificar se determinada atitude configura ato não comum de coragem e audácia que ultrapassa os limites normais do cumprimento do dever funcional do agente. Entretanto, no caso em tela, o recorrente suprimiu a esfera administrativa, não protocolou requerimento para promoção por ato de bravura e ingressou diretamente com ação judicial. O recorrente afirma que solicitou, porém, o requerimento formal não foi localizado nestes autos.
12. O reconhecimento do ato de bravura está sujeito à discricionariedade que é inerente à atividade administrativa e deverá ser analisado pela Comissão de Promoção, e cabe a Administração Pública a prerrogativa de reconhecer ou não o ato de bravura.
13. Nesse sentido: RMS 39.355/GO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20.3.2013; RMS 19.829/PR, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, DJ 30/10/2006; STJ - RMS: 55707 GO 2017/0285725-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 12/12/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2017 RT vol. 990 p. 479.
14. O reconhecimento do ato de bravura está sujeito à discricionariedade que é inerente à atividade administrativa e refratária à intervenção judicial. Precedentes das Turmas Recursais em idêntico sentido: Acórdão 1969863, 0703684-26.2024.8.07.0018, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/02/2025, publicado no DJe: 27/02/2025; Acórdão 1319009, 07249788220208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 3/3/2021 e Acórdão 1440451, 0759818-84.2021.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/07/2022, publicado no DJe: 07/08/2022.
V. Dispositivo
15. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
16. Custas recolhidas, ID 72526853. Condeno o recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, indicado no ID 63170460, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Lei 12.086/2009;
Lei 7.289/1984;
Decreto no 20.910/32;
Decreto no 10.174/87; e
Portaria PMDF No 1033/2017.

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
RMS 39.355/GO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20.3.2013;
RMS 19.829/PR, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, DJ 30/10/2006;
STJ - RMS: 55707 GO 2017/0285725-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 12/12/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2017 RT vol. 990 p. 479.
Acórdão 1969863, 0703684-26.2024.8.07.0018, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/02/2025, publicado no DJe: 27/02/2025;
Acórdão 1319009, 07249788220208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 3/3/2021; e
Acórdão 1440451, 0759818-84.2021.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/07/2022, publicado no DJe: 07/08/2022.